Tribunal: TJSP
Processo: 1500118-08.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo firmes e sem desmentidos - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo firmes e sem desmentidos - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena aplicada com critério e corretamente - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do disposto no artigo 44, incisos I e II, e § 3o, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu multirreincidente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500118-08.2018.8.26.0571, da Comarca de Angatuba, em que é
apelante RENAN NUNES ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500118-08.2018.8.26.0571 - Comarca de Angatuba
2/7
Apelação c/Revisão no 1500118-08.2018.8.26.0571
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Angatuba - SP
Apelante: Renan Nunes Arruda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Larissa Gaspar Tunala
Voto no 13.416
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu
isolada - Depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo
firmes e sem desmentidos - Pedido de desclassificação para o
crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade
- Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à
mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação pelo tráfico - Pena aplicada com critério e
corretamente - Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do disposto no
artigo 44, incisos I e II, e § 3o, do Código Penal - Regime
prisional
inicial
fechado
adequado
à
espécie
-
Réu
multirreincidente - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
162/168, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Renan Nunes Arruda como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do
delito para o previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas. Caso assim não se entenda,
ainda de forma subsidiária, requer a diminuição da pena aplicando-se o redutor
previsto no § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06 , a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime
inicial aberto (fls. 202/209).
O recurso foi recebido (fls. 180) e regularmente contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500118-08.2018.8.26.0571 - Comarca de Angatuba
3/7
(fls. 213/217).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 240/244).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Renan Nunes
Arruda, na tarde do dia 21 de junho de 2018, num matagal localizado na Rua
Abel Pereira de Andrade, no Centro da cidade de Campina Monte Alegre,
Comarca de Angatuba/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 10 (dez) porções
com 2,15 gramas (peso líquido) de cocaína e 11(onze) porções com 6,76 gramas
(peso líquido) de maconha, substâncias estas entorpecentes, causadoras de
dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 09/11, apreensão descrita a fls. 12/13, auto de constatação de
fls. 14/15, além do exame químico-toxicológico de fls. 83/85, que evidenciou a
presença
de
tetrahidrocanabinol,
responsável
pelos
principais
efeitos
farmacológicos da maconha; e o de fls. 80/82, que forneceu resultado positivo
para cocaína.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o acusado permaneceu em silêncio (cf. fls.
07/08). Em juízo, negou a imputação. Afirmou que era usuário de drogas e estava
no local com três amigos para fazer uso de entorpecentes. Asseverou que não
dispensou no mato as drogas apreendidas (cf. mídia digital que acompanha os
autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500118-08.2018.8.26.0571 - Comarca de Angatuba
4/7
Sucede, no entanto, que a versão judicial por ele
apresentada, além de inconsistente, não está em consonância com as demais
provas dos autos.
Com efeito, os guardas municipais Márcio Antunes e Fábio
Borges, na esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram, sob o crivo
do contraditório, que receberam "denúncia" anônima dando conta de que
indivíduo, de prenome "Renan", traficava entorpecentes no local. Dirigiram-se
então ao endereço indicado e se depararam com o réu e outros rapazes.
Aduziram que o apelante, ao notar a presença da viatura, correu e ingressou no
matagal ali existente, sendo acompanhado por eles.
Asseveraram,
ademais,
que
presenciaram
Renan
dispensando o embrulho que continha as drogas descritas na denúncia.
Esclareceram que, recuperado o objeto, verificaram que nele também havia a
quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Com o acusado foi apreendido,
apenas, seu telefone celular (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Alex Sandro, um dos indivíduos detido porque estava com o
réu, ouvido apenas em solo policial, não quis se comprometer, como
costumeiramente acontece, e disse que estava com Renan para fazer uso de
entorpecentes; porém, explicou que nenhum deles trazia drogas consigo (cf. fls.
06).
Já o auto de fls. 12/13 dá conta que 10 (dez) porções de
cocaína e 11 (onze) porções de maconha, além da quantia de R$ 20,00 (vinte
reais) em dinheiro
cuja origem não foi demonstrada
, realmente foram
apreendidos pelos guardas naquele dia, tal como relatado por eles em juízo.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500118-08.2018.8.26.0571 - Comarca de Angatuba
5/7
apreendidos, quando foi surpreendido e preso em flagrante pela guarda
municipal.
Embora pequena a quantidade de drogas apreendidas, a
forma como estavam acondicionadas (2,15 gramas de cocaína, distribuídos em
10 porções; além de 6,76 gramas de maconha, distribuídos em 11 porções
pesos líquidos, segundo laudos de fls. 80/82 e 83/85, respectivamente), aliadas
às circunstâncias da apreensão precedida de "denúncia" anônima e à prova
oral, não deixam margem a dúvidas acerca da sua destinação mercantil.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
guardas ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles
não teriam motivo para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o apelante.
Demais disso, o fato de serem guardas municipais, só por só,
igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão
impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha
qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de agente público.
De mais a mais, a defesa do acusado não fez prova alguma
de que ele foi vítima de uma "armação" por parte dos guardas que o prenderam
em flagrante, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do
Código de Processo Penal.
A circunstância de Renan ser eventualmente usuário de
drogas, como por ele alegado somente em solo judicial, por si só, como se sabe,
também não o exime da prática do tráfico, pois, na maioria das vezes, o vício é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500118-08.2018.8.26.0571 - Comarca de Angatuba
6/7
sustentado pela venda da droga. No entanto, é de se estranhar que nenhuma
prova tenha sido produzida nesse sentido pela defesa, ônus que lhe competia,
por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, como já
mencionado.
Inviáveis,
portanto,
a
absolvição
e
desclassificação
pretendidas, eis que bem delineada a responsabilidade criminal do réu, nos
moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.
A base foi estabelecida no mínimo legal; e, na segunda
etapa, elevada na fração de 1/6 (um sexto), por duas condenações definitivas
anteriores (comprovadas pela certidão de fls. 149/153 Processos no 918/2016 e
no 1388/2015), que configuram reincidência, mas foram utilizadas pela Juíza
sentenciante como maus antecedentes (fls. 166).
Na
segunda
etapa,
pela
agravante
da
reincidência
(comprovada pela certidão de fls. 149/153
Processo no 2552/2016), a
reprimenda foi novamente majorada na fração de 1/6 (um sexto), resultando para
o apelante em uma pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa, no piso legal, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a
serem consideradas.
E, de fato, descabe a aplicação do redutor previsto no § 4o,
do artigo 33 da Lei Antidrogas, em função da multirreincidência do acusado.
É na individualização da pena que se deve, sem dúvida,
reconhecer a maior reprovabilidade da conduta de quem reitera a prática
infracional, após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, como
na hipótese dos autos, daquele agente que não registra qualquer envolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500118-08.2018.8.26.0571 - Comarca de Angatuba
7/7
criminal; por isso, nenhum reparo merece a pena imposta ao réu.
O regime inicial fechado, estabelecido na r. decisão
recorrida, era mesmo devido, único cabível ao caso concreto, uma vez que o
apelante é multirreincidente, repita-se, a denotar maior periculosidade, visto que
as condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus
impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional
mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); ainda que não se considere
que o crime por ele ora perpetrado seja equiparado aos hediondos.
Pelo mesmo motivo, e principalmente em razão do quantum
da sua pena corporal, não é cabível a substituição da sanção corporal por
restritiva de direitos (cf. artigos 44, incisos I e II, e § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator